Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-73.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000635-73.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), AQUINO FERREIRA - CPF: 020.065.721-64 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ALTA PROGRAMADA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO OU REQUERIMENTO ESPECÍFICO. TERMO INICIAL. ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TEMA 862/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou procedente o pedido para reconhecer sequela definitiva com redução da capacidade laboral e condenar a Autarquia à implantação do benefício em 50% do salário-de-benefício, fixando o termo inicial, após embargos de declaração, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (30/06/2017), com honorários sucumbenciais de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ).

II. Questão em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quando o auxílio-doença foi cessado por alta programada, sem pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença precedente ou na data da citação/ajuizamento.

III. Razões de Decidir

3.

A cessação administrativa do auxílio-doença por alta programada constitui ato administrativo concreto e configura resistência suficiente à pretensão, pois a demanda decorre diretamente do encerramento de benefício por incapacidade já concedido.

4.

O caso não trata de concessão originária de benefício sem provocação administrativa, mas de proteção/melhoramento de vantagem anteriormente reconhecida, uma vez que o acidente e o quadro incapacitante já foram submetidos à apreciação do INSS.

5.

O Tema 350/STF admite o ajuizamento direto, sem novo requerimento, nas hipóteses de restabelecimento, manutenção, revisão ou proteção de benefício previamente concedido, salvo quando depender de matéria de fato não levada ao conhecimento da Administração, o que não se verifica.

6.

Exigir pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente como condição para agir converte formalidade em obstáculo ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição.

7.

A perícia judicial conclui pela existência de sequela consolidada (fratura da extremidade superior do rádio – CID S52.1), com incapacidade parcial e permanente e redução funcional do membro superior esquerdo, o que ampara a concessão do auxílio-acidente.

8.

O art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

9.

O Tema 862/STJ fixa que o termo inicial do auxílio-acidente, quando precedido de auxílio-doença, recai no dia seguinte ao da cessação do benefício antecedente, sendo inaplicável
distinguishing
baseado apenas na ausência de pedido de prorrogação.

10.

A ausência de pedido de prorrogação não altera o fato de que o requerimento e a concessão do auxílio-doença colocaram sob análise o mesmo evento incapacitante, sendo a consolidação da lesão consequência do quadro já apreciado administrativamente.

11.

Mantida a sentença, cabe majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

12.
Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação do auxílio-doença por alta programada configura pretensão resistida e dispensa pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente para caracterizar o interesse de agir.

2.

Havendo auxílio-doença precedente cessado, o termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte à cessação, por força do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 e da tese firmada no Tema 862/STJ.

3.

Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5o, XXXV; Lei 8.213/91, art. 86, § 2o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014; STJ, REsp 1.729.555/SP (Tema 862), Rel. Min. Assussete Magalhães, Primeira Seção, j. 09/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 28/05/2013, DJe 04/06/2013; TJMT, RAC 0008563-38.2012.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/04/2023, DJE 26/04/2023; TJMT, RAC 1023042-40.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/05/2023, DJE 19/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por Aquino Ferreira, julgou procedente o pedido, fixando, após embargos de declaração, o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (30/06/2017), com a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da condenação, observado o enunciado da Súmula n. 111 do STJ, que estabelece sua incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o INSS suscita a preliminar de falta de interesse de agir, porque a parte autora não formulou pedido de prorrogação do auxílio-doença na via administrativa após a alta programada, tampouco requereu especificamente o auxílio-acidente, de modo que não teria levado ao conhecimento do INSS a consolidação de eventual sequela.

Aduz que a simples cessação automática do benefício na data previamente fixada (DCB) não configura pretensão resistida, inexistindo interesse de agir, à luz do Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) e do RE 1.269.350/RS, bem como do Tema 277 da TNU.

No mérito, assevera que a ausência de pedido de prorrogação deve ser equiparada à inexistência de prévio requerimento administrativo, o que afasta a fixação da DIB na data da cessação do auxílio-doença.

Invoca, ainda, o Tema 862 do STJ, sustentando a necessidade de
distinguishing
, para que, na hipótese de inexistência de requerimento administrativo válido, o termo inicial do auxílio-acidente seja fixado na data da citação ou do ajuizamento da ação.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar a DIB na data do ajuizamento e, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal, fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, isenção de custas e compensações de valores eventualmente pagos.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a cessação administrativa do auxílio-doença já configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse processual, sendo desnecessário pedido de prorrogação ou novo requerimento administrativo.

Afirma que a jurisprudência admite o ajuizamento direto da ação em casos de cessação de benefício por incapacidade, não havendo exigência de contemporaneidade entre a cessação e a propositura da demanda.

Quanto ao termo inicial, sustenta que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, e conforme tese firmada pelo STJ no Tema 862, sendo indevida a fixação da DIB na data da citação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção na causa (id. 345720377).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o INSS insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por Aquino Ferreira.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou procedente o pedido, fixando, após a oposição de embargos de declaração, o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (30/06/2017), com a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da condenação, observado o enunciado da Súmula n. 111 do STJ, que estabelece sua incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Extrai-se dos autos que o Recorrido, Aquino Ferreira, ajuizou a mencionada ação, visando à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que sofreu acidente automobilístico em 06/01/2017, quando colidiu com um animal na zona rural em que laborava, resultando em fratura do braço esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica.

Afirmou que em razão do evento, recebeu auxílio-doença acidentário (NB 6174502647) no período de 08/02/2017 a 29/06/2017, cessado por alta programada.

Sustentou que, embora tenha havido consolidação das lesões, permaneceram sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa, especialmente porque exercia atividade que demandava esforço físico com os membros superiores.

Ao final, pleiteou a procedência do pedido, afim de que lhe fosse concedido o benefício de auxílio-acidente, a contar de 29/06/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença NB 6174502647, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

O INSS apresentou contestação arguindo, em síntese, ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício, especialmente quanto à incapacidade e à qualidade de segurado, defendendo a improcedência do pedido.

Realizada perícia judicial, concluiu-se que o Autor, ora Apelado, sofreu fratura da extremidade superior do rádio (CID S52.1), com início em 2017, resultando em incapacidade parcial e permanente, com limitação leve da capacidade laborativa, havendo redução funcional do membro superior esquerdo.

Com base no conjunto probatório, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de sequela definitiva que reduz a capacidade para o trabalho habitual, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário-de-benefício.

O Recorrido opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos para fixar como data de início do auxílio-acidente o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 30/06/2017.

Inconformado, o INSS recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Apelante a respeito da falta de interesse de agir poela ausência de requerimento administrativo.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A Autarquia Previdenciária insurge-se quanto à ausência de prévio requerimento administrativo do Recorrido para concessão do Auxílio-Acidente.

A controvérsia dos autos, todavia, não se subsume à hipótese de concessão originária de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo.

No caso concreto, houve requerimento administrativo, concessão e posterior cessação de auxílio-doença acidentário. A pretensão deduzida em juízo decorre diretamente da cessação administrativa do benefício por incapacidade temporária.

A cessação do auxílio-doença constitui ato administrativo concreto, apto a caracterizar resistência à continuidade da tutela previdenciária. Não se trata de matéria fática inédita, mas de consequência jurídica da consolidação de lesão decorrente do mesmo evento já apreciado pela Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350, fixou orientação no sentido de que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento do interessado, não se confundindo tal exigência com o exaurimento da via administrativa. Contudo, também assentou que, nas hipóteses de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, é dispensável novo requerimento quando não se tratar de matéria fática ainda não submetida à análise administrativa. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Se não bastasse, cumpre destacar que além dessas ressalvas apresentadas na ementa, o Ministro fez questão de deixar claro quais as situações de tal exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da referida decisão,
in verbis
:

“[...] III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.);
e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)

[...]

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.
Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.” Negritei.

No presente caso, o evento gerador — acidente e incapacidade — foi objeto de apreciação pelo INSS. A alta programada encerrou o benefício, mas não exime a Administração do dever legal de avaliar a existência de sequela consolidada apta a ensejar auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Exigir do segurado novo requerimento, sob pena de ausência de interesse de agir, significaria converter formalidade administrativa em óbice intransponível ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir. [...]. (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).

A jurisprudência é firme no sentido de que a cessação administrativa de benefício por incapacidade configura pretensão resistida suficiente a autorizar o ajuizamento da ação. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO INSS . CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ALTA PROGRAMADA QUE CONFIGURA OPOSIÇÃO TÁCITA À PRETENSÃO . QUESTÃO DECIDIDA PELO STF NO RE N. 631.240/MG (TEMA N. 350), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE AFASTAR TAL EXIGÊNCIA QUANDO SE TRATA DE PEDIDO VISANDO AO MELHORAMENTO, PROTEÇÃO OU VANTAGEM JÁ CONCEDIDA AO SEGURADO . TESES CONFIRMADAS NO RE N. 1.269.350/RS DO STF, BEM COMO NO RESP N . 1.625.988/SC E NO TEMA N. 660, JULGADOS PELO STJ . REVISÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA N. 24 PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBICO (TEMA N. 24 - IAC N. 5001380-88 .2019.8.24.0025) PARA AFASTAR QUALQUER LIMITE TEMPORAL À DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NAS HIPÓTESES DE MELHORAMENTO DA BENESSE . UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO AOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIORES. TESE PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE . TEMA N. 862 JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE LHE DEU ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A programação de alta do benefício auxílio-doença pela Administração Previdenciária constitui circunstância suficiente para a configuração do interesse de agir em juízo, sendo dispensável o prévio pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente por parte do beneficiário na hipótese de a parte segurada buscar o melhoramento da benesse concedida anteriormente, segundo os parâmetros estabelecidos pela tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n. 350/STF . 2. "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ" (Tema n . 862/STJ). (TJSC - APL: 03025697620198240005, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO POR ALTA PROGRAMADA . DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. TEMA 315 DA TNU. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PARA OBSERVAR POSICIONAMENTO DA CORTE UNIFORMIZADORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES . RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TRF-3 - RecInoCiv: 00063186320214036201, Relator.: Juiz Federal MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/09/2024).

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o interesse processual da parte autora, Recorrida, devido à a pretensão resistida do INSS, já que não promoveu medidas para verificar se as lesões decorrentes de acidente de trabalho se consolidaram. Logo, em consonância com o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, isento na presente lide a exigência do prévio requerimento administrativo.

Sendo assim, conclui-se que a mera cessação administrativa do auxílio-doença já configura pretensão resistida a embasar o interesse processual, sendo desnecessária a formulação de pedido de prorrogação ou de novo requerimento de conversão.

Forte nesses fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

Do Mérito Recursal

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial do auxílio-acidente.

A perícia judicial foi categórica ao concluir que o Autor, ora Apelado, apresenta incapacidade parcial e permanente, com redução da capacidade laboral em grau leve, decorrente de fratura da extremidade superior do rádio, consolidada desde 2017.

Além disso, incontroverso que o Recorrido recebeu auxílio-doença até 29/06/2017, tendo o benefício cessado por alta programada.

O art. 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/91 dispõe, de forma expressa, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que o precedeu; inexistindo auxílio-doença ou requerimento administrativo, fixa-se a DIB na data da citação. Confira:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que “reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço”, além do nexo causal, “reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho” - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838 .756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360 .649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388 .809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;REsp 1 .559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.”

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relatora: Ministra Assussete Magalhães, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). Negritei.

Outro não é o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

3 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

4 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (RAC 0008563-38.2012.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Inclusive, já expus esse entendimento em julgamento de recurso sob minha relatoria:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COM ALTA PROGRAMADA, PRECEDENTE - PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA (ADI 6096 DO STF e SÚMULA 85 DO STJ) - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – TERMO INICIAL – A PARTIR DO DIA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE (TEMA 862 DO STJ), OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pela decisão do STF na ADI 6.096/DF não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

O cancelamento do benefício na via administrativa é suficiente para caracterizar o interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário pedido de prorrogação ou conversão.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (RAC 1023042-40.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Na hipótese dos autos, houve auxílio-doença precedente regularmente concedido e cessado. Logo, incide a regra geral estabelecida pela legislação e confirmada pelo STJ.

A tentativa do INSS de realizar
distinguishing
, sob o argumento de inexistência de pedido de prorrogação, não se sustenta.

A ausência de pedido de prorrogação não desnatura o fato de que o requerimento administrativo originário colocou sob análise o quadro clínico decorrente do acidente. A consolidação da lesão é consequência natural do mesmo evento incapacitante.

Não se pode exigir que o segurado formule pedido específico de conversão automática do benefício, quando a própria lei estabelece a continuidade lógica entre a cessação do auxílio-doença e a concessão do auxílio-acidente.

Ademais, a tese repetitiva do Tema 862 é clara ao afirmar que a DIB deve coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, salvo hipóteses excepcionais inexistentes no caso concreto.

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo inicial em 30/06/2017 e, por isso, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026